Tribunal: TJES
Processo: 5000779-77.2024.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000779-77.2024.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUIZ CARLOS PREZOTI ROCHA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ACÓRDÃO ADMINISTRATIVO QUE IMPUTA DÉBITO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIBILIDADE. TEMA 899 DO STF. AUSÊNCIA DE DOLO QUALIFICADO OU ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA TRANSITADO EM JULGADO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 897 DO STF. EFEITOS RETROATIVOS DA TESE FIRMADA NO TEMA 899. RECURSO DESPROVIDO.

1.O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.886 (Tema 899), fixou a tese de que "é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas".

2. A aplicação do Tema 899 se distingue daquele consolidado no Tema 897 do STF, que consagra a imprescritibilidade do ressarcimento por ato doloso de improbidade administrativa com condenação judicial transitada em julgado.

3. No caso concreto, não há demonstração de que os atos imputados ao apelado sejam dolosos, tampouco condenação judicial transitada em julgado por improbidade administrativa, o que afasta a incidência do Tema 897. O julgamento técnico das contas pelo Tribunal de Contas não se confunde com a apuração do dolo específico exigido para a aplicação da exceção à prescrição.

4. A tese firmada no Tema 899 do STF possui efeitos retroativos, dada a ausência de modulação, alcançando decisões administrativas anteriores à data de seu julgamento.

5. A jurisprudência do STF é firme ao afirmar que a atuação dos Tribunais de Contas na imputação de débito não se insere na exceção constitucional da imprescritibilidade prevista no art. 37, §5º, da CF, salvo comprovado dolo qualificado, o que não se verifica na espécie.

6. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 24 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5000779-77.2024.8.08.0017

Apelante:

Estado do Espírito Santo

Apelado:

Luiz Carlos Prezoti Rocha

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Estado do Espírito Santo contra a sentença de id. 16091236, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Domingos Martins nos autos da ação anulatória ajuizada por Luiz Carlos Prezoti Rocha, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para declarar a nulidade do Acórdão TC nº 216/2019, proferido pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em razão da prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário.

Nas razões recursais de id. 16091239, o apelante sustenta em síntese que (a) o Tema 899 do STF refere-se exclusivamente à cobrança judicial de créditos oriundos de decisão de Tribunal de Contas, sem afetar a validade do título executivo administrativo; (b) o julgamento das contas pelo TCEES decorreu de irregularidades com indicativos de improbidade administrativa, o que atrairia a aplicação do Tema 897 do STF, que consagra a imprescritibilidade do ressarcimento por ato doloso; (c) o acórdão do TCEES transitou em julgado sob a égide da tese do Tema 897, não podendo ser desconstituído por tese posterior; (d) a sentença incorreu em erro ao equiparar a pretensão punitiva à ressarcitória; e (e) o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva não compromete a higidez do dever de ressarcir os danos causados ao erário.

Contrarrazões apresentadas no id. 16091242.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 20 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Insurge-se o apelante contra a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário imposta ao apelado por meio do Acórdão TC nº 216/2019, do TCEES, com fundamento no Tema 899 da Repercussão Geral do STF.

O Acórdão TC nº 216/2019, exarado nos autos do TC nº 4350/2010, julgou irregulares as contas do apelado, relativas à sua gestão como Diretor Presidente da CEASA no exercício de 2009, imputando-lhe débito decorrente de irregularidades administrativas. Consta expressamente no referido acórdão o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, mantendo-se, contudo, a imputação do ressarcimento sob o argumento de imprescritibilidade da obrigação.

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.886 (Tema 899), fixou a tese segundo a qual “é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”, distinção que se impõe face ao entendimento anteriormente consolidado no Tema 897, restrito aos casos de ato doloso tipificado na Lei n. 8.429/1992.

No caso concreto, não há demonstração de que os atos imputados ao apelado sejam dolosos, tampouco há condenação judicial transitada em julgado por improbidade administrativa. O Tribunal de Contas, ao realizar julgamento técnico das contas, não perquire a presença do dolo específico exigido para a aplicação do Tema 897, razão pela qual não se justifica afastar o entendimento consolidado no Tema 899.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal não modulou os efeitos da decisão proferida no Tema 899, razão pela qual a tese firmada possui efeitos retroativos, aplicando-se inclusive a acórdãos administrativos anteriores à data de seu julgamento.

Nesse sentido, inclusive, manifestou-se esta 1ª Câmara Cível por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento nº 5009433-07.2024.8.08.0000:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. TEMA 899 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Tratando-se de pretensão de ressarcimento analisada em sede de processo de tomada de contas, sem que haja comprovação de que a referida pretensão recai sobre ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa (Tema 897), encontra plausibilidade a tese invocada pelo ora agravado quanto à necessidade de se reconhecer a ocorrência da prescrição em relação ao ressarcimento ao erário, diante do expresso reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva pelo Tribunal de Contas.

2. Como reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 636.886 (Tema 899),
“
A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se encontra presente no caso em análise, uma vez que, no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento.”.

3.
Há efeito retroativo da tese firmada no tema 899, diante da ausência de modulação de efeitos, de forma que pode atingir decisões administrativas anteriores ao trânsito em julgado do acórdão paradigma.

4. Recurso conhecido e não provido. (TJES - Agravo de Instrumento 5009433-07.2024.8.08.0000 - Desembargadora Janete Vargas Simões - 1ª Câmara Cível - Dje. 29.10.2024)

Destaco que a pretensão de ressarcimento, embora de natureza reparatória, não pode subsistir quando o próprio órgão julgador reconheceu a prescrição da sanção decorrente dos mesmos fatos. Permitir a manutenção da imputação de débito sem a observância do prazo prescricional estabelecido pelo STF implicaria desrespeito ao princípio da segurança jurídica.

A jurisprudência do STF é clara ao afirmar que a atuação dos Tribunais de Contas na imputação de débito não se insere na exceção constitucional da imprescritibilidade prevista no art. 37, §5º, da CF, salvo comprovado dolo qualificado, o que não se verifica na espécie. Vejamos:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO SANCIONATÓRIA .OBSERVÂNCIA DA LEI 9.873/1999. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – Excetuados os ressarcimentos de valores perseguidos na esfera judicial decorrentes da ilegalidade de despesa ou da irregularidade de contas, a aplicabilidade de sanções administrativas pelo Tribunal de Contas da União - TCU sofrem os efeitos fulminantes da passagem de tempo, de acordo com os prazos previstos em lei. III – Agravo regimental a que se nega provimento.

(MS 36990 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 28-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 31-05-2023 PUBLIC 01-06-2023)

O argumento de que a sentença teria confundido pretensões de natureza sancionatória e reparatória não se sustenta, pois ambas decorreram dos mesmos fatos apurados no processo de tomada de contas, e ambas foram reconhecidas como prescritas na esfera administrativa.

Por fim, a tentativa do apelante de relativizar a aplicação do Tema 899, com base na distinção entre a formação do título e sua execução judicial, carece de respaldo jurídico, já que a Corte Constitucional definiu que a própria pretensão de ressarcimento, ainda que exarada em sede administrativa, está sujeita à prescrição.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento,
majorando os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.